Tribunal: TJMT
Processo: 1018669-27.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018669-27.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO ANTONIO COSTA E SILVA VALOTT - CPF: 070.337.831-75 (RECORRENTE), LETICIA NIANDRA GOMES CARVALHO - CPF: 077.592.291-94 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento
a
Recurso Inominado, para condenar instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de danos morais, em razão da apropriação de quantia transferida por engano via PIX, que foi utilizada para quitar débito de seu correntista. O embargante alega contradição, sustentando que agiu no exercício regular de direito, com base em autorização contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido incorreu em contradição ao considerar ilícita a retenção de valores, e se os argumentos do embargante configuram vício sanável pela via dos
aclaratórios
ou mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é a interna ao julgado, existente entre a fundamentação e o dispositivo. A alegação de divergência entre a decisão e as provas dos autos ou a interpretação da lei configura mero inconformismo.

4. Não há contradição no acórdão, pois este não nega a validade, em tese, da cláusula de débito automático. A decisão distingue a licitude de debitar fundos próprios do correntista da ilicitude de se apropriar de valores de terceiro, concluindo que a conduta do banco, ao se recusar a devolver o dinheiro após ciência do erro, violou a boa-fé objetiva.

5. A pretensão do embargante de rediscutir a legalidade de sua conduta e a valoração das provas demonstra o intuito de obter um novo julgamento da causa, finalidade para a qual os Embargos de Declaração são inadequados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A alegação de contradição entre o acórdão e as provas dos autos, a lei ou a interpretação contratual constitui mero inconformismo, sendo incabível em sede de Embargos de Declaração. 2. Não há contradição no julgado que, sem negar a validade de cláusula de débito automático, a considera inaplicável sobre valores de terceiros transferidos por erro, pois a recusa em restituir a quantia, após ciência do equívoco, viola a boa-fé objetiva e caracteriza falha no serviço.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 48; CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017; TJMT, N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de
Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Emb
argos
de Declaração
: 1018669-27.2025.8.11.0002

Embargante
: BANCO INTER S.A.

Embargado
: JOAO ANTONIO COSTA E SILVA VALOTT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Vistos.

BANCO INTER S.A. opôs Embargos de Declaração (ID 356640887/PJe2) em face do acórdão proferido no julgamento do Recurso Inominado (ID 355008358/PJe2). Sustentou que a decisão embargada foi contraditória, pois: a) considerou ilícita a retenção de valores para amortização de dívida, apesar de haver previsão contratual para tal ato, configurando exercício regular de direito; b) afirmou que o banco foi notificado do equívoco antes da compensação automática, quando, na verdade, a comunicação teria ocorrido após o débito já ter sido efetuado.

As
contrarrazões
não foram apresentadas, apesar da regular intimação (ID 356833394/PJe2).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo a análise do vício suscitado:

Contradição.

A contradição passível de Embargos de Declaração ocorre somente quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. DEFINIÇÃO DA MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO A SER APRECIADA NA FASE LIQUIDATÓRIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (...) III. Razões de decidir (...) A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve estar contida no próprio corpo da decisão, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, não se confundindo com inconformismo da parte quanto à interpretação jurídica ou à valoração das provas realizada pelo julgador. (...) (N.U 0001122-61.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO//, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026,
Publicado
no DJE 18/03/2026)”

No caso concreto, não se vislumbra a contradição apontada. O acórdão embargado não negou a validade, em tese, de cláusulas contratuais que autorizam o débito automático para quitação de dívidas do correntista. O que o julgado fez foi distinguir a situação dos autos, concluindo que a conduta do banco se tornou ilícita e configurou falha na prestação do serviço a partir do momento em que, ciente de que os valores creditados na conta de seu cliente provinham de erro material e pertenciam a terceiro, recusou-se a devolvê-los, apropriando-se da quantia para satisfazer um crédito próprio.

O fundamento central do acórdão foi a violação da boa-fé objetiva, pois, uma vez notificado do equívoco, o banco tinha o dever de cooperar para a correção do erro, e não de se beneficiar dele. A ilicitude não reside na existência da cláusula contratual, mas na sua aplicação sobre um montante que sabidamente não integrava o patrimônio do devedor.

Dessa forma, não há contradição interna no julgado, mas sim a adoção de uma tese jurídica com a qual a parte embargante discorda.

Inconformismo.

O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei nº 9.099/95:

“Art. 48// Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.”

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ//
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)”

No caso concreto, verifica-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Ao insistir na tese de exercício regular de direito e questionar a valoração das provas e o momento da notificação, o embargante busca, na verdade, um novo julgamento da causa, pretendendo que prevaleça a sua interpretação dos fatos e do direito, o que é inadmissível nesta via recursal.

Portanto, a decisão embargada deve permanecer inalterada.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
dos Declaratórios, mas
rejeito-os
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026